Tribunal: TJSP
Processo: 2031036-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO LIMINAR QUE REPRESENTA ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONCESSÃO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA PREMATURA. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO LIMINAR DA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. Neste momento de cognição sumária, estão ausentes elementos de convicção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO LIMINAR QUE REPRESENTA ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONCESSÃO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA PREMATURA. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO LIMINAR DA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. Neste momento de cognição sumária, estão ausentes elementos de convicção suficientemente seguros para concessão da tutela antecipada, visto que as particularidades do negócio não estão bem demonstradas e há necessidade de instauração do contraditório para melhor análise dos fatos.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000175439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel,
em que é agravante ORIGINAL VEÍCULOS LTDA, é agravado WENDELL
COREIRA PEREIRA E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000
Voto no 30.496
Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Santa Isabel 2a Vara
Juiz(a) :
Cláudia Vilibor Breda
Agravante :
ORIGINAL VEÍCULOS LTDA. (autora)
Agravado:
WENDEL CORREIA PEREIRA (réu)
Voto no 30.496
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PEDIDO
LIMINAR
QUE
REPRESENTA
ANTECIPAÇÃO
DO
PROVIMENTO
JURISDICIONAL. CONCESSÃO DA MEDIDA QUE
SE MOSTRA PREMATURA. MANUTENÇÃO DA
DECISAO
AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
A
PRETENSÃO LIMINAR DA AUTORA. RECURSO
IMPROVIDO. Neste momento de cognição sumária,
estão
ausentes
elementos
de
convicção
suficientemente seguros para concessão da tutela
antecipada, visto que as particularidades do negócio
não estão bem demonstradas e há necessidade de
instauração do contraditório para melhor análise dos
fatos.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ORIGINAL VEÍCULOS LTDA. contra a decisão de fls.
68/69, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face
de WENDEL CORREIA PEREIRA, que indeferiu a antecipação de tutela.
Alega a agravante, em síntese, que,
conforme se depreende de fls. 27, fez prova de que comunicou ao Detran
a venda do veículo em 24/01/2017. Tendo vendido o veículo em questão
ao agravado em 28 de dezembro de 2016, por óbvio que a agravante não
é mais responsável pelo mesmo, tampouco pelo pagamento de débitos
relativos a ele desde então. A transferência de propriedade do veículo é
imprescindível e urgente na medida em que, perante terceiros e os órgãos

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000
Voto no 30.496
públicos, a atual proprietária do veículo ainda é a agravante, a qual vem
respondendo por débitos do bem mesmo após a comunicação da venda.
O agravado está, provavelmente, circulando com o veículo objeto deste
processo, cujo registro ainda está em nome da agravante, podendo sofrer
e/ou causar acidentes de trânsito pelos quais poderá ser responsabilizada,
tanto civil quanto criminalmente. Pugna pela concessão de efeito ativo e,
alternativamente, suspensivo.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 87/89).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de tutela antecipada.
Sustenta a autora ter sido proprietária
do veículo Ford KA, 1.0, cor preta, placa PWC-3593, até a data de
29/12/2016, ocasião em que o alienou ao réu. Após a venda foi
surpreendida com cobrança de débitos de multa e notificação de
lançamento do IPVA referente ao ano 2017, conforme restou
documentado nos autos. Em razão da inércia do réu em transferir a
propriedade do veículo para seu nome em 30 dias, tal como determina o
§1o do art. 123 do Código de Trânsito rasileiro (CTB), já tinha contra si um
débito de valor aproximado de R$ 5.254,64, até a data da distribuição da
ação. Embora tenha cumprido as obrigações pactuadas, o comprador não
transferiu a propriedade do bem adquirido para o nome dele, não obstante
a entrega do CRV e dos demais documentos necessários para tanto. Por
tais motivos, ajuizou a competente ação objetivando, com peito de
concessão de tutela antecipada.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000
Voto no 30.496
O art. 294 do CPC estabelece que a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência e seu
parágrafo único dispõe que a tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Por sua vez, a tutela de urgência
(cautelar ou antecipada) será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O núcleo central para análise
de sua concessão é a urgência em si. Busca a tutela de urgência impedir a
consumação ou agravamento do dano. Procura-se, assim, reduzir o
prejuízo ou impedir que a decisão final seja ineficaz. A essência para
concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (fumus boni juris e periculum in
mora).
Ademais, dispõe o art. 300, caput, do
CPC, a saber:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo."
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO:
"O caput do art. 300 traz os requisitos para a
concessão da tutela de urgência (cautelar ou
satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade
do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000
Voto no 30.496
mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e
periculum in mora. O NCPC avançou positivamente
ao abandonar a gradação que o CPC/1973 pretendia
fazer entre os requisitos para a cautelar e a
antecipação de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais
robusto para a concessão dessa última. Segundo um
dos
coautores
desses
comentários,
essa
diferenciação, mesmo sob égide do CPC/1973,
nunca fez sentido. Tratando-se de tutela de urgência,
o diferencial para a sua concessão
o “fiel da
balança”
é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência

compreendendo-se
a
tutela
cautelar
e
a
antecipação de tutela satisfativa
resolve-se pela
aplicação do que chamamos de “regra da gangorra”.
O que queremos dizer, com “regra da gangorra”, é
que quanto maior o “periculum” demonstrado,
menos “fumus” se exige para a concessão da
tutela pretendida, pois a menos que se anteveja
completa inconsistência do direito alegado, o que
importa para a sua concessão é a própria urgência,
ou seja, a necessidade considera em confronto com o
perigo da demora na prestação jurisdicional. O juízo
de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem
dose significativa de subjetividade ficam, a nosso
ver, num segundo plano, dependendo do periculum
evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado
não vislumbre uma maior probabilidade do direito
invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência
demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá
ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa." 1
Contraditório
(bilateralidade
da
audiência) é a garantia de poder participar do processo e influenciar na
decisão a ser tomada. Assim, os litigantes devem ter chances iguais de se
manifestarem nos autos e o juiz, em sua decisão, deve demonstrar que
sopesou os argumentos, ainda que os rejeite. O contraditório pode ser
resumido nos seguintes elementos: informação, reação e consequente
poder de influência. As partes devem ter a oportunidade de participar de
forma concreta e eficaz no processo.
O art. 9o e seus incisos, do CPC,
estabelecem que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000
Voto no 30.496
ela seja previamente ouvida, exceto nos casos de tutela provisória de
urgência, tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III, e à
decisão prevista no art. 701, onde se vê que, sendo evidente o direito do
autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega
de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Nos
casos das tutelas provisórias de urgência, somente demonstrado o perigo
da demora ou o risco ao resultado útil do processo, é que pode ser
relegado o contraditório para momento posterior.
Desse modo, a concessão de tutela
liminar deve se dar com todo cuidado, pois, além do contraditório
postergado, existe a possibilidade de causar danos ao réu.
No caso, analisada a argumentação,
bem como os documentos constantes dos autos, não é possível conceder
a tutela antecipada requerida.
Aponta a agravante que o veículo foi
vendido para Wendel em 29/12/2016. Os documentos apresentados
demonstram que o pedido de venda foi emitido em 28/12/2016 (fls. 29) e o
automóvel adquirido mediante autorização de faturamento pela Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda. emitida em 23/12/2016 (fls. 33/35).
Por sua vez, a Autorização para
Transferência de Propriedade de Veículo ATPV é datada de 23/01/2017,
ou seja, quase um mês depois do negócio (fls. 27). Ocorre que, muito
provavelmente, quando da entrega do documento devidamente assinado,
em 23/01/2017, e comunicação da venda, o lançamento de IPVA já havia
sido realizado em nome da agravante. Existe no mesmo extrato
informação a respeito de alienação fiduciária em favor de Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda., mas as informações estão

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Agravo de Instrumento no 2031036-31.2020.8.26.0000
Voto no 30.496
incompletas.
Normalmente, nos casos de veículos
adquiridos mediante concessão de empréstimo, a própria instituição
providencia a transferência e emissão de novo documento, inclusive, para
assegurar que conste no documento a observação de que referido bem é
objeto de alienação fiduciária em garantia.
Desse modo, neste momento de cognição sumária, estão ausentes elementos de convicção
suficientemente seguros para concessão da tutela antecipada, visto que as
particularidades do negócio não estão bem demonstradas e há
necessidade de instauração do contraditório para melhor análise dos fatos.
Com a deflagração do contraditório, deverá ser aguardado o prazo paa
resposta do réu ou examinada sua contestação, ocasião em que poderá a
agravante reiterar o pleito de tutela provisória.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator